Tribunal: TJMT
Processo: 1004923-85.2019.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1004923-85.2019.8.11.0040
Recorrente: Pbagro Logistica e Insumos Ltda.
Recorrido: João Luciano Coelho
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Pbagro Logistica e Insumos Ltda., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela eg. Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 91713969):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – EMISSÃO PARA FINANCIAMENTO DE SAFRA – COMPROVAÇÃO – DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI – POSSIBILIDADE – TÍTULO QUE NÃO CIRCULOU – ENTREGA DOS INSUMOS AGRÍCOLA PELA CREDORA – NÃO DEMONSTRAÇÃO - REQUISITOS PARA EXECUTIVIDADE – NÃO PREENCHIDOS – RECURSO PROVIDO.
1. Em regra, a CPR é um título de crédito líquido e certo, de modo que admite o endosso, e ao circular por este meio, desvincula-se do negócio que lhe deu causa, por se tratar de cambial.
2. Por outro lado, embora não tenha sido a intenção do legislador, é cediço que a CPR geralmente é firmada visando à captação, pelo cooperado, de recursos financeiros necessários à produção da safra, sendo emitida pelos produtores rurais para garantia de produtos agrícolas, principalmente de insumos adquiridos, encerrando uma promessa de entrega, em quitação, do produto agropecuário.
3. Logo, em que pese a Cédula de Produto Rural seja, em regra, dotada de literalidade, autonomia e abstração, tais características não são absolutas, de maneira que, excepcionalmente, e não havendo circulação do título, é possível discutir a sua causa debendi.
4. Aliás, o próprio artigo 476 do Código Civil é explícito ao dispor que somente poderá ser cobrada a dívida em contratos bilaterais, quando a parte interessada cumprir a sua obrigação, viabilizando, caso contrário, a discussão da causa debendi.
5. O pagamento antecipado não é requisito essencial à validade das cédulas de produto rural apenas quando formalizadas a título de garantia do preço da commodity (isto é, quando seu emissor deseja somente se proteger dos riscos de flutuação do valor do produto no mercado futuro).
6. Assim, certo é que, se negada pelo emissor a causa subjacente da CPR, é ônus do credor a demonstração da referida causa, no caso, a entrega dos insumos agrícolas ao embargante/apelado.
7. Na hipótese, o embargante/apelante demonstrou não só que a CPR está vinculada ao negócio que lhe deu origem, como também a ausência dos atributos direcionados ao título em questão por força da Lei no. 8.929/1994, qual seja, liquidez, certeza e exigibilidade, desincumbindo-se do ônus que lhe competia, a teor do que dispõe o art. 373, inciso I, do CPC.
8. Logo, havendo de se aferir se houve a efetiva entrega dos insumos agrícolas pela embargada/apelada, e que tais produtos correspondem ao valor consignado na Cédula de Produto Rural executada, tem-se que o título não se encontra revestido dos requisitos essenciais à sua exigibilidade, razão pela qual a nulidade da execução é manifesta”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Apelação n. 1004923-85.2019.8.11.0040, Relatora: Desembargadora Serly Marcondes Alves, j. 23/06/2021, p. 28/06/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 97973988.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de apelação proposta por João Luciano Coelho, em face da sentença exarada pelo Juízo 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos dos Embargos à Execução no. 1004923-85.2019.8.11.0040, opostos em face da apelante, homologou o reconhecimento da procedência do pedido inicial no que se refere ao excesso de execução em quantia de 318.923,80 Kg de soja em grãos, equivalente a 5.135,43 sacas de soja, o qual deve ser deduzido do débito exequendo, com fundamento no art. 487, inciso III, “a” do CPC. Relativamente aos demais pedidos julgou-os improcedentes, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC. Por consequência, entendeu pela sucumbência recíproca, condenando os litigantes ao pagamento das custas e despesas processuais no percentual de 50% cada; e ao pagamento do percentual de 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §§ 2o e 14, do CPC (id 84921637).
A Câmara julgadora deu provimento ao recurso a fim de julgar procedentes os embargos à execução, declarando nula a ação de execução, com o que inverto o ônus sucumbencial fixado na sentença (id 91713969 - Pág. 10).
A parte recorrente alega violação ao artigo 4o da Lei n. 8.929/94, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que não há falar em nulidade da execução, pois os requisitos da cédula de produto rural - CPR exigidos por lei estão perfeitamente presentes, o que consequentemente apõe formação, validades e efeitos na referida cédula, objeto da demanda.
Suscita afronta ao artigo 373, II, do CPC, “tendo em vista que a ora Recorrente juntou aos autos todas as notas fiscais de todos os produtos entregues ao ora Recorrido, conforme pode -se verificar no ID. 93137048, que comprovam a entrega total dos bens para a safra”.
Recurso tempestivo (id 102049457) e preparado (id 102004462).
Contrarrazões no id 101418995.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
A parte recorrente, por sua vez, alega violação aos artigos 373, II, do CPC, e 4o da Lei n. 8.929/94, amparada na assertiva de que não há falar em nulidade da execução, pois os requisitos da cédula de produto rural - CPR exigidos por lei estão perfeitamente presentes, o que consequentemente apõe formação, validades e efeitos na referida cédula, objeto da demanda.
Argumenta que, “(...) juntou aos autos todas as notas fiscais de todos os produtos entregues ao ora Recorrido, conforme pode-se verificar no ID. 93137048, que comprovam a entrega total dos bens para a safra”.
No entanto, neste ponto, constou do aresto impugnado, in verbis:
“Com efeito, não bastasse a embargada/apelada ter reconhecido, em sua impugnação aos embargos (ID 84922499), o excesso da execução, tendo em vista que estava efetuando a cobrança do valor total da CPR, quando o embargante/apelante já havia quitado parte de sua obrigação (entrega de 235.533 kg de grãos), ela também não fez prova de que cumpriu com sua obrigação (entrega de insumos para financiar a safra soja 2015/2016), o que poderia ser feito com a juntada de notas fiscais que demonstrassem que, para a quitação dos insumos entregues seria necessária a entrega, pelo embargante/apelante, da quantia de grãos em sua totalidade.
(...)
Logo, diante do contexto acima declinado, tem-se que o embargante/apelante demonstrou não só que a CPR está vinculada ao negócio que lhe deu origem, como também a ausência dos atributos direcionados ao título em questão por força da Lei no. 8.929/1994, qual seja, liquidez, certeza e exigibilidade, desincumbindo-se do ônus que lhe competia, a teor do que dispõe o art. 373, inciso I, do CPC”.
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre esse ponto, faz-se mister o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE PRODUTO RURAL (CPR). LIQUIDEZ DO TÍTULO. REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
2. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que o referencial adotado pelo título seria suficiente para a liquidação da cédula de produto em questão. Alterar esse entendimento demandaria a interpretação de cláusulas contratuais e o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial.
3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1361027/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 20/02/2020).
Por se tratar de pretensão de reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
VII O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
(...)
X Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1912960/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). [g.n.]
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.